Tribunal: TJDFT
Processo: 0041398-30.2015.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME TRIBUTÁRIO. ADITAMENTO PRÓPRIO. INCLUSÃO DE SUPOSTA COAUTORA OU PARTÍCIPE. ELEMENTOS ANGARIADOS DURANTE A INSTRUÇÃO. ANTES DE PROFERIDA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ART. 569 DO CPP.

I - Os Tribunais Superiores sedimentaram o entendimento de que é admissível o aditamento da denúncia, com fundamento no art. 569 do CPP, em qualquer fase do processo, desde que antes da sentença e garantido o exercício da ampla defesa e contraditório.

II - O aditamento próprio, no qual é viável a inclusão de fatos novos e ampliação do polo passivo na ação penal, não se confunde com o instituto da mutatio libelli, disposto no art. 384 do CPP.

III - O Ministério Público, como titular exclusivo da ação penal, tem discricionariedade entre realizar o aditamento ou propor nova denúncia em relação aos coautores ou partícipes da prática delitiva.

IV - Recurso conhecido e provido.